Tribunal: TJPA
Processo: 0004965-53.2017.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004965-53.2017.8.14.0036

APELANTE: MARIA DA ASSUNCAO SILVA DA SILVA, RODOLFO DO ROSARIO DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: SAMUEL GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. CONCURSO DE CRIMES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E VÍTIMA QUE POSSUI ELEVADO VALOR. DESNECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. VETORES VALORADOS DE FORMA CORRETA.

1.

Existindo provas da autoria e materialidade alicerçadas em documentos e depoimentos seguros, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2.

Circunstâncias judiciais valoradas em conformidade com nossa farta doutrina e jurisprudência, de modo que não merecem reforma
.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS APELANTES
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0004965-53.2017.8.14.0036

COMARCA DE ORIGEM: Comarca de Oeiras do Pará/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: MARIA DA ASSUNÇÃO SILVA DA SILVA e RODOLFO DO ROSÁRIO DOS SANTOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA:
DESA. EVA DO AMARAL COLEHO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Comarca de Oeiras do Pará
, que condenou os recorrentes às penas privativas de liberdade nos seguintes termos:

1. Recorrente RODOLFO DO ROSÁRIO DOS SANTOS, a pena privativa de liberdade de 46 (quarenta e seis) anos de reclusão e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, pelos crimes previstos no artigo 244-B (corrupção de menores), Art. 159,§ 2º (extorsão mediante sequestro), art. 158, § 1º (extorsão), art. 147 (ameaça), art. 213 c/c art. 14 (estupro tentado), todos do CPB e art. 1º da Lei 9455/97 (tortura).

2. Apelante MARIA DA ASSUNÇÃO SILVA DA SILVA a pena privativa de liberdade de 36 (trinta e seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, pelos crimes previstos no artigo 244-B (corrupção de menores), Art. 159,§ 2º (extorsão mediante sequestro), art. 158, § 1º (extorsão), art. 147 (ameaça), todos do CPB e art. 1º da Lei 9455/97 (tortura).

Consta da exordial acusatória que no dia 04.07.2017, no município de Oeiras do Pará, os indiciados Maria da Assunção Silva da Silva, vulgo “Rayane” ou “Negona” e Rodolfo do Rosário dos Santos, juntamente com os adolescentes Michel Silva da Silva, vulgo “Cacique” e Jurema Carolina Pinheiro Costa, cometeram os crimes de extorsão mediante sequestro, tortura, extorsão e ameaça, onde sequestraram a vítima Jackeline Miranda Leal com o fim de obter para si vantagem pecuniária como condição de resgate, tendo, para tanto, extorquindo a vítima Marcos Tavares Correa.

Durante o período em que o grupo criminoso esteve com Jackeline, a vítima foi constrangida com emprego de violência e grave ameaça, em várias sessões de tortura. Ainda durante o período de cativeiro, Rodolfo do Rosario, agindo de livre e espontânea vontade, tentou constranger a vítima, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal, não consumando o crime de estupro por circunstâncias alheias à sua vontade.

Após a liberação de Jackeline do cativeiro, o grupo criminoso do qual os denunciados faziam parte, agindo de livre e espontânea vontade, constrangeu mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si vantagem econômica indevida, a vítima Marcos Tavares, solicitando que ele entregasse mais dinheiro ao grupo para que os mesmos não matassem Jackeline.

Após regular instrução, adveio sentença julgando pelo parcial provimento, conforme dispositivo abaixo juntado:

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa de Maria da Assunção Silva da Silva e Rodolfo do Rosário dos Santos

interpôs recurso de apelação, sendo determinada às partes que apresentassem suas razões e contrarrazões. respectivamente, após cumpridas, ao
custos legis
para exame e parecer.

Nas razões apresentadas em prol da recorrente
Maria da Assunção Silva da Silva
, a defesa pleiteia:

1.

Insuficiência de provas sobre a autoria delitiva;

2.

Requer a reforma da dosimetria da pena.

Por sua vez o acusado
Rodolfo do Rosário dos Santos,
em suas razões de apelação, requer:

1.

Insuficiência de provas da autoria e materialidade.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto por ambos os recorrentes
Maria da Assunção Silva da Silva e Rodolfo do Rosário dos Santos,
devendo ser mantida em sua integralidade a sentença.

É o relatório. À revisão.

Belém, .... de ............... de 2023.

DES
.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso do apelante preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

1.

QUANTO AO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que tange ao pedido de absolvição dos apelantes, por suposta insuficiência de provas, entendo que não merece prosperar.

A prova da materialidade se consubstancia pelo Boletim do Ocorrência, Auto de exame de lesão corporal, fotografias, depoimento das vítimas e testemunhas
.

O delegado de polícia na fase inquisitória assim relatou:

O depoimento do delegado se confirmou na fase instrutória, de modo que se revelou coeso e harmônico, não havendo qualquer contradição.

Quanto a vítima Jackeline Miranda Leal,

assim informou em sede policial:

Seu depoimento está em perfeita consonância com a oitiva prestada durante o transcurso do processo penal, não havendo qualquer inconsistência como tenta apontar a defesa.

Nas razões da apelante Maria da Assunção Silva da Silva, argumenta-se que a vítima teria caído em contradição, pois informou que foi agredida das 10h às 18h pela recorrente e que ao mesmo tempo ela estava mostrando vídeo a outra vítima Marcos, o que demonstraria inconsistência nas afirmações.

Ocorre que em momento algum nos esclarecimentos feitos pela vítima há informação de que durante todo o tempo da tortura, a recorrente estava com Marcos mostrando o vídeo, mas sim em dado momento, onde a sentenciada se retirou para ir mostrar a Marcos que Jackeline estava sendo agredida.

Em sede de instrução, Jackeline foi enfática ao dizer que havia momentos em que estavam todos e outros momentos em que estava só com um deles, geralmente, Rodolfo, inclusive, nessas ocasiões ocorriam tentativas de estupro.

Já o depoimento da outra vítima Marcos Tavares Correa, na delegacia, foi assim descrito:

Em sede de instrução processual e não por mera dedução ou suposição, mas afirmado pelo próprio Marcos, observou-se medo e temor, o mesmo mudou a versão em momentos de seu depoimento, por conta do receio que possui dos recorrentes, tentando conduzir a ideia de que a tortura teria sida realizada por um suposto ex companheiro de Jackeline, mas posteriormente disse que não foi ele que a torturou.

Deixou muito claro o pavor que sente pelos recorrentes, por isso optou em dado momento de sua oitiva não mais falar sobre o assunto, tentando ser evasivo.

Quando perguntado se a assinatura aportada em sede policial era sua, não titubeou em dizer que “sim”.

Portanto, confirmou que o depoimento ofertado na delegacia era seu, depois, em nova contradição, disse que tinha assinado, mas não sabia o que estava escrito, pois era de Jackeline o depoimento, sendo que o membro do Ministério Público tratou de demonstrar que os depoimentos foram diferentes dele e da outra vítima.

Em seus relatos, os recorrentes negaram serem autores do delito, afirmando categoricamente que eram vendedores de roupa e que apenas abrigaram a vítima que lhes teria roubado dinheiro e por ser mandada embora teria inventado todos os fatos a eles imputados.

Alegaram serem vendedores de roupas, mas segundo a autoridade policial e sua ficha de antecedentes, são conhecidos na região por tráfico de drogas e roubos.

Portanto, farta é a prova da materialidade e autoria dos sentenciados, de forma que deve ser afastada a tese absolutória.

Mister asseverar, que nos crimes de tortura e crimes de extorsão mediante sequestro, a palavra da vítima e testemunhas tem um relevo muito grande, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME. Comprovada a prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa, sobretudo considerando a palavra da vítima concatenada com os demais elementos nos autos, como imagens do apelante que recebeu os veículos envolvidos no crime, momentos antes de abordarem a vítima, a condenação deve ser mantida. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0014267-76.2019.822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 24/04/2023. (TJ-RO - APR: 00142677620198220501, Relator: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 24/04/2023).

APELAÇÕES CRIMINAIS. TORTURA CASTIGO E TORTURA OMISSÃO CIRCUNSTANCIADAS (LEI 9.455/97, ARTS. 1º, CAPUT, II, C/C SEU § 4º, II, E 1º, CAPUT, §§ 2º E 4º, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS ACUSADOS. 1. PROVA DA MATERIALIDADE. EXAME PERICIAL. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. 2. PROVA DA AUTORIA. RELATOS DAS VÍTIMAS. PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. 3. OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE. DEVER DE EVITAR O RESULTADO. MÃE E GUARDIÃ DAS VÍTIMAS. 4. CRIMES DIVERSOS. MESMA ESPÉCIE. IDENTIDADE DE TEMPO, LUGAR E MODO. VÍTIMAS DIFERENTES. VIOLÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA ( CP, ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO). 5. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PRIMARIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME ABERTO ( CP, ART. 33, § 2º, C). 1. A ausência de exame de corpo de delito não afasta a ocorrência dos fatos configuradores do crime de tortura quando comprovado por outros elementos de provas, especificamente pelas declarações das vítimas e das testemunhas e pelas avaliações psicológicas e psicossociais, as quais revelam que as ofendidas eram submetidas a intenso sofrimento físico e mental decorrentes das agressões físicas e verbais perpetradas por um dos agentes e não evitadas por quem tinha o dever legal de protegê-las. 2. A autoria do crime de tortura pode ser aferida pelos relatos das vítimas à equipe de atendimento da Assistência Social e a membro do Conselho Tutelar, confirmados por testemunhas ouvidas em ambas as fases procedimentais, que apontam que o padrasto e pai das crianças as agredia física e verbalmente, causando-lhes intenso sofrimento físico e mental, e que a mãe, mesmo ciente da gravidade dos fatos, nada fez para evitá-los. 3. O fato de a agente que detém o dever de evitar as condutas configuradoras do crime de tortura meramente alegar ser vítima de agressões físicas e de ameaças, não afasta a responsabilidade que lhe incumbia, como genitora, de evitar que seus filhos, ainda crianças, fossem submetidos à violência causadora de intenso sofrimento físico e mental promovido por seu companheiro, pai e padrasto dos menores de idade, ainda mais quando devidamente orientada sobre o dever inerente ao exercício do poder familiar e as consequências jurídicas de sua omissão. 4. É viável o reconhecimento da continuidade delitiva específica, em detrimento do concurso material, quando os acusados, mediante mais de uma ação ou omissão, investem contra os próprios filhos mediante violência física e verbal, causando-lhes intensos sofrimentos configuradores de crimes de tortura, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução. 5. Deve iniciar o resgate da pena em regime aberto o agente que, não sendo reincidente e contando com circunstâncias judiciais favoráveis, é condenado à pena igual ou inferior a 4 anos de privação da liberdade. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA E ALTERADO O REGIME INICIAL AO SEU RESGATE. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004883-55.2016.8.24.0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. Tue Jul 12 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APR: 00048835520168240011, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara Criminal).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VITIMA - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO - PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. Impossível a absolvição do réu pela prática do crime de tortura, quando a condenação se sustenta em um arcabouço probatório suficiente para comprovação da materialidade e autoria delitivas. Nos crimes de tortura, a palavra da vítima é de relevante importância, ainda mais quando corroborada por depoimento de outras testemunhas. (TJ-MG - APR: 10024081208860001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 28/07/0020, Data de Publicação: 07/08/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA DE MULTA - REDUÇÃO NECESSIDADE. - Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de extorsão, a manutenção da condenação é medida que se impõe - A palavra da vítima é de grande relevância nos delitos patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas - A pena de multa, tal como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, devendo o julgador sentenciante, ao fixá-la, se atentar para as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CP, bem como ao disposto no art. 68, do mesmo Codex. (TJ-MG - APR: 10512150080954001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 11/05/0020, Data de Publicação: 15/05/2020).

Nosso E. Tribunal de Justiça comunga no mesmo sentido, inclusive nos casos em que se mostra visível o temor da vítima em se manifestar com clareza em juízo. Vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TORTURA. ARTIGO 1º, ALÍNEA ‘A’, C/C § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 9.455/1997. 1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FAVOR DE ELDSON BALIEIRO DA SILVA: A. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. HÁ NOS AUTOS AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO, APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. 2. PALAVRA DA VÍTIMA, PRESTADA NA FASE ...Ver ementa completaPOLICIAL, CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL REPRISADA EM JUÍZO, A REVELAR, CRISTALINAMENTE, A AUTORIA DO CRIME. 3. MÍDIA AUDIOVISUAL, PERICIADA PELO INSTITUTO RENATO CHAVES, CONTENDO IMAGENS DA VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA PRATICADAS CONTRA O OFENDIDO, DEMONSTRANDO, ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, A MATERIALIDADE DO DELITO. 4. A RETRATAÇÃO DA VÍTIMA, EM JUÍZO, NÃO FOI AMPARADA POR QUALQUER OUTRO SUBSÍDIO, RESTANDO EVIDENCIADO SEU TEMOR EM NARRAR A DINÂMICA DOS FATOS, DIANTE DA PERICULOSIDADE DOS AGENTES QUE PRATICARAM CONTRA SI O CRIME DE TORTURA. 5. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. B. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS SIMPLES: NÃO CABIMENTO. 1. as provas disponíveis nos autos são patentes em afirmar que o ora apelante, na companhia de outro indivíduo, teria ofendido a integridade física e (TJ-PA 00029623520188140087, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 12/09/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 20/09/2022).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TORTURA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REVISÃO DA REPRIMENDA CONDENATÓRIA. PROCEDÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. NOVA DOSIMETRIA. 1. Mantém-se a condenação quando o acervo probatório, constituído da palavra da vítima, firme e coerente com as demais provas demonstra, sem qualquer dúvida, a prática do crime de tortura pelos apelantes. 2. Excepcionalmente, as reprimendas aplicadas pelo magistrado monocrático são anuladas, quando se verifica error in procedendo na dosimetria, pois adotou como base a pena do crime de roubo, em flagrante equívoco. Precedentes do STF. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (TJ-PA - APL: 201230023173 PA, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 02/04/2013, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/04/2013).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO ART. 157, § 1º e 2º, INCISO I, II e V DO CP. FORMAÇÃO DE QUADRILHA ART. 288 EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO ART. 159 § 1º, 2º e 3º partes C/C ART. 70 TODOS DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO TOCANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. PENA INDIVIDUALIZADA COM ANALÍSE DETIDA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CPB. DUAS QUALIFICADORAS DO TIPO O AUMENTO DA PENA PODE SER FIXADO NO GRAU MÁXIMO PELO MAGISTRADO, CONSIDERANDO O GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE.DOSIMETRIA DA PENA CORRETA. NEGATIVA DE AUTORIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA INOCORRÊNCIA. AUTORIA CONFIGURADA PELA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, INCLUSIVE COM O RECONHECIMENTO DO APELANTE, A QUAL ESTÁ COESA COM AS DEMAIS PROVAS. ALÉM DE DESCREVER MINUCIOSAMENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DELITUOSO. A PALAVRA DA VÍTIMA, SEGURA E HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NO PROCESSO, SERVE COMO MEIO PROBANTE HÁBIL A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. JUSTIFICA-SE A CONDENAÇÃO QUANDO AS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO DEPÕEM DE MANEIRA COERENTE ENTRE SI, IMPUTANDO AO RÉU A PARTICIPAÇÃO NO DELITO. ALEGAÇÃO DE EXACERBAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável o pleito absolutório doa1 apelante, sustentado na negativa de autoria e na insuficiência de provas, pois o reconhecimento feito pela vítima, aliado aos demais elementos de prova indicando a autoria delitiva, são aptos a ensejar o decreto condenatório. 2. Não há azo para absolvição pretendida pelo apelante, pois as provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial, pelo depoimento da vítima que narrou o fato com precisão, bem como reconheceu o acusado como um dos autores do delito, não havendo qualquer vício no ato de reconhecimento, pois foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Considera-se consumado o crime de roubo, pois houve a inversão da posse do bem subtraído, bem como ameaça para impedir a reação da vítima. Crime de formação de quadrilha e extorsão mediante sequestro configurados. 4. Resta incabível modificação na dosimetria da pena posto que não há que se falar em exacerbação da pena-base, se esta foi fixada pelo magistrado em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 5. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 00071390820088140401 BELÉM, Relator: PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Data de Julgamento: 04/09/2012, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 06/09/2012).

Quanto ao delito de ameaça, apenas para concluir, observamos que não se trata de delito que teve apenas a palavra da vítima Marcos em sede policial, mas também da vítima Jackeline, que de forma segura, informou que foi ameaçada pelos acusados, inclusive de realizar seu tratamento em Oeiras do Pará, de modo que teve que se deslocar até o município de Breves para realizar o acompanhamento médico, ficando internada por três dias, afora o fato de ter relatado que se mudou de Oeiras pois estava ameaçada de morte pelos réus.

Assim, resta assente a prova da autoria e materialidade dos delitos imputados aos recorrentes, não merecendo qualquer reforma neste sentido.

1.

QUANTO A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE MARIA DA ASSUNÇÃO SILVA DA SILVA

·

Corrupção de menores

No que tange a tese de reforma da dosimetria no crime de corrupção de menores, o juiz de primeiro grau valorou negativamente o vetor da Conduta Social. Assim afirmou o magistrado:

relacionamento no meio em que vive, no trabalho, na sociedade e no seio familiar. Não pode ser levado em consideração os antecedentes nesta valoração.

Em que pese o juiz
a quo
ter utilizado a expressão “ligada a criminalidade”, “vive do crime e para o crime”, é preciso observar, que restou claro nos autos que a conduta social da ré sob o aspecto familiar e social, encontra-se em desajuste, pois ela alicia seu irmão, a época, menor de idade, para que cometa delitos.

Além das infrações que fazem parte desta ação penal, foi trazido a baila que a família é conhecida na região por praticar tráfico de drogas e outros crimes. Seu irmão, inclusive, vítima do crime de corrupção de menores, foi morto em confronto policial. Seu outro irmão Janaú, faz parte de facção criminosa.

No depoimento da vítima Jackeline, há a informação de que a sentenciada pedia para que seu irmão e cunhada praticassem com mais veemência as agressões, pois seriam menores e não iria acontecer nada com ele, mostrando total indiferença ao fato de serem membros familiares.

Assim, temos que a conduta social deve ser valorada de forma negativa, restando cristalino o desajuste familiar e social que possui Maria Silva, não se tratando de mero comportamento voltado para o crime.

·

Extorsão mediante sequestro

Neste delito, o juiz primevo valorou negativamente os vetores conduta social, circunstâncias e consequências.

Compreendo assistir razão ao juiz sentenciante. Quanto a conduta social, não é demais apontar novamente como age na sociedade e na família a ré.

Ela exerce uma influência negativa na região muito grande. No depoimento das vítimas, observamos relatos de que vários indivíduos em uma moto foram ameaçá-los para que não contassem nada sobre o ocorrido.

Realizou a extorsão mediante sequestro utilizando-se de parentes para tal fim. Fazia de seu domicílio local para a prática de delitos e não se escusava em proteger seus entes familiares, mas ao contrário os incitava a prática de infrações.

Assim, entendo que o vetor deve permanecer negativo a ré.

Quanto as circunstâncias, bem asseverou o magistrado de primeiro grau ao demonstrar que o crime de extorsão mediante sequestro foi utilizado com enorme gravidade, pois a ré se utilizou de terceiras pessoas para realizar a extorsão mediante sequestro, assim como portava arma de fogo, dizendo que mataria a vítima ou a cortaria se não fosse pago o que era exigido pelos infratores.

Deste modo merece valoração negativa o referido vetor.

As consequências devem restar negativas. Conforme bem fundamentado pela instância de origem, a vítima possui abalos e traumas de correntes da ação dos infratores. Ficou quase o dia inteiro sob o manto dos criminosos que diziam que iriam ceifar sua vida, fazendo com que ela tivesse que se mudar do município de Oeiras do Pará.

Assim, permanece inalterado o vetor consequência, valorado negativamente.

·

Extorsão

Já o crime de extorsão que teve como vítima Marcos, recebeu dois vetores negativos: Conduta Social e Consequências.

Na conduta social é válido os argumentos trazidos quando da análise deste vetor no crime de extorsão mediante sequestro, pois os delitos foram realizados concomitantemente, com o mesmo
modus operandi
, tendo como diferente tão somente a vítima que nesta infração foi o Marcos.

Assim, pelos mesmos fundamentos acima expostos ao crime de extorsão mediante sequestro, deve ser mantida a vetorial negativa para a extorsão.

As consequências também merecem permanecer negativas, pois revelou-se notório o trauma da vítima Marcos, que com temor da acusada, tentou apresentar versão diferente na audiência de instrução. Tentou ser evasivo e quando perguntado se estava com medo dos acusados, balançou a cabeça positivamente.

Assim mostra-se adequado a valoração negativa da referida circunstância judicial.

·

Tortura

No crime de tortura, o magistrado singular entendeu que deveriam ser valorados negativamente, a conduta social, as circunstâncias e as consequências.

A conduta social da ré, já exaustivamente comentada, deve ser mantida negativa.

Nossa doutrina especializada aponta que os fatores que devem ser identificados nesta circunstância são relacionados ao convívio social, familiar e laboral da ré.

Assim, restou demonstrado ao longo deste voto, que a sentenciada tem uma conduta contrária ao ordenamento jurídico, não somente por ser contumaz em seus delitos, mas porque no seio de sua família não preserva seus parentes, mas ao contrário, os utiliza para cometimento de crimes.

Demonstra no seio da sociedade ser pessoa temida, utilizando-se de terceiros para causar temor em quem lhes engana, como no caso em questão, uma vez que torturou a vítima por conta do furto de R$ 200,00. Após ser liberada da sessão de terror, ainda houve ameaças com a utilização de outros indivíduos.

O delegado de polícia da região a época, informou que a ré já era investigada por outros delitos e que a vítima Marcos deveria estar com pavor, pois a família é conhecida por sua periculosidade e truculência.

Portanto há um evidente desajuste social e familiar na conduta da ré a merecer um desvalor na circunstância judicial em comento.

Quanto ao vetor circunstância, este não merecer reparos, pois foi bem valorado pelo juiz de origem ao argumentar que a ré praticou mais de cinco de horas de tortura, com as mais variadas ações, desde cortes, queimaduras, raspagem de cabelo e outras agressões físicas e psicológicas, utilizando-se de arma branca, arma de fogo para intimidar, assim como de menores para praticar a violência.

Assim, entendo que o vetor deve permanecer irretocável.

·

Ameaça

No delito de ameaça foram avaliados negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social, circunstância e consequência. Adianto que não merecem reforma.

A conduta social já foi altamente demonstrada, de forma que mantenho o vetor negativo em decorrência dos fundamentos alhures levantados.

Apenas importante destacar que até mesmo seu companheiro, que é corréu, Rodolfo, sentia medo da ré, tanto que as tentativas de estupro eram frustradas pelo temor de que sua companheira acabasse vendo e cometesse um mal maior, mostrando como a sentenciada era vista no meio de seus próprios parentes.

Quanto a circunstância, igualmente, deve permanecer negativa, pois como bem asseverado, foram várias pessoas que foram utilizadas para ameaçar as vítimas, além da própria ré, gerando um pavor maior.

Por fim, as consequências deverão ser inalteradas quanto a sua valoração.

A vítima Jackeline por meio das ameaças sequer foi tratada em seu município e posteriormente se mudou com medo dos acusados. Já Marcos sequer consegue falar do episódio, evita falar o nome dos acusados, disse não ter sofrido ameaças e posteriormente sinalizou positivamente quanto ao pânico que sente dos sentenciados. Deixou de ser mais colaborativo, por receio dos infratores.

Por tudo isso é que deve ser mantido sem alterações as circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa pelo magistrado
a quo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
in totum,
pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 22/11/2023